Tribunal: TJSP
Processo: 1025530-77.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Extinção da execução em virtude da falta de demonstrativo discriminado do débito. Impossibilidade. Petição inicial que informa os valores devidos. Instrumento contratual que caracteriza título executivo extrajudicial, contendo os elementos para a apuração da dívida. Transferência do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Extinção da execução em virtude da falta de demonstrativo discriminado do débito. Impossibilidade. Petição inicial que informa os valores devidos. Instrumento contratual que caracteriza título executivo extrajudicial, contendo os elementos para a apuração da dívida. Transferência do contrato de locação que não contou com a anuência expressa e escrita da locadora. Responsabilidade dos embargantes – locatário e fiadora – que permanece hígida. Reconhecimento. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do pronunciamento para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025530-77.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
embargantes LEONARDO SCAVONE FILHO (JUSTIÇA GRATUITA) e ALAÍDE
KEIKO KOBASHIGAWA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada ANDREIA MARIA
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025530-77.2018.8.26.0577/50000 -Voto no
2
EMB. DECL. No 1025530-77.2018.8.26.0577/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (2a VC)
EMBGTES: LEONARDO SCAVONE FILHO E ALAÍDE KEIKO KOBASHIGAWA
EMBGDA: ANDRÉIA MARIA FERNANDES
JD 1o GRAU: NAIRA ASSIS BARBOSA
VOTO No 27.290
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LOCAÇÃO
DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Extinção da execução em virtude
da falta de demonstrativo discriminado do débito. Impossibilidade.
Petição inicial que informa os valores devidos. Instrumento
contratual que caracteriza título executivo extrajudicial, contendo
os elementos para a apuração da dívida. Transferência do contrato
de locação que não contou com a anuência expressa e escrita da
locadora. Responsabilidade dos embargantes locatário e fiadora
que permanece hígida. Reconhecimento. Manifestação clara de
inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de
embargos de declaração. Instrumento processual que tem
incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do
pronunciamento para o fim de completá-las, harmonizá-las,
esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos por LEONARDO
SCAVONE FILHO e ALAÍDE KEIKO KOBASHIGAWA contra o V.
Aresto que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela exequente, ora embargada, para rejeitar
os embargos à execução e determinar o prosseguimento da
execução, nos ulteriores termos, mantida a penhora
realizada,
arcando
os
executados
com
as
despesas
processuais e com a verba honorária, bem como julgou
prejudicado o conhecimento do recurso interposto pelos
executados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025530-77.2018.8.26.0577/50000 -Voto no
3
Sustentaram, em síntese, que há contradição
e obscuridade no julgado colegiado, quanto à conclusão
de que seria possível aos embargantes a apresentação de
defesa, mesmo sem a planilha de cálculo, máxime porque a
credora não informou a data inicial e final dos juros e
da
correção
monetária,
tampouco
apresentou
os
comprovantes das supostas despesas de água e luz pagas;
que os embargantes foram citados dez anos após o
ajuizamento da execução, cujos autos eram físicos, sendo
que o transpasse do imóvel não precisava ser por
escrito, podendo ser admitida a prova testemunhal para
este fim; que é necessário o retorno dos autos ao juízo
de primeiro grau para julgamento de todas as questões
preliminares suscitadas e a produção de todos os meios
de prova admitidos em direito, a fim de comprovar que
houve o trepasse do imóvel com anuência da exequente,
sob pena de caracterizar cerceamento de defesa.
É o relatório.
A redação do art. 1022 do CPC não admite
dúvidas quanto ao seu desiderato e alcance, tendo
hipótese de incidência restrita, visando o acertamento
de pontos que merecem uma explicitação maior do que a
realizada no julgado.
Isso não implica, com certeza, admitir uma
nova discussão do thema decidendum na sua inteireza, sob
pena de emprestar-lhe efeito infringente, o que não é
possível.
Na hipótese, o V. Acórdão consignou que a
petição inicial informou os valores locatícios cobrados
e o instrumento contratual contém os elementos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025530-77.2018.8.26.0577/50000 -Voto no
4
apuração da dívida, tratando-se de título executivo
extrajudicial, deixando os embargantes
locatário e
fiadora de comprovar o pagamento por meio de recibo,
ou de indicar o montante que entendem devido, ônus que
lhes competia.
Ainda, assentou o julgado que o contrato de
locação foi firmado entre a embargada e os embargantes,
estabelecendo a necessidade de prévia aprovação da
locadora para a transferência ou alteração da avença
(cláusula 9, fl. 27).
Assim, concluiu o V. Aresto que, se houve a
transferência da locação para outras pessoas, isto
ocorreu sem o consentimento da locadora, subsistindo a
obrigação dos embargantes pelo débito locatício em
aberto.
Ressalte-se que o art. 1.013 do CPC/2015 -
art. 515, § 1o, do CPC/1973 -, está a prescrever que a
apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria
impugnada, podendo ser objeto de apreciação e julgamento
pela instância revisora todas as questões suscitadas e
discutidas no processo, ainda que não tenham sido
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
(§ 1o).
Não há que se falar em cerceamento de
defesa, uma vez que os elementos apresentados são
suficientes para o equacionamento da controvérsia.
Neste contexto, em que pesem os argumentos
dos
embargantes,
os
embargos
possuem
caráter
infringente, com intuito próprio para modificação do
julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025530-77.2018.8.26.0577/50000 -Voto no
5
Outrossim, em não havendo fundamento a
admitir os embargos, pela ausência dos pressupostos
legais,
a
oposição,
exclusivamente,
para
prequestionamento não é admissível.
Precedente: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART.
535
DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DE
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS”1.
Assente-se que o art. 1.025 do CPC/2015
preleciona que: “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam
inadmitidos
ou
rejeitados,
caso
o
tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade”.
Destarte, injustificada a oposição.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR
1 BRASÍLIA. Superior Tribunal de Justiça (Primeira Seção). EDcl no REsp
no 1.092.206 - SP (2008/0220511-9) Rel. Min. Teori Albino Zavascki. J.
10/06/2009.